Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003973-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IRINETH DA CONCEICAO SOUZA SUZUQUI - CPF: 348.638.852-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irineth da Conceição Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do mandado de segurança no
1003973-22.2021.8.11.0003
, impetrado em face de ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Chefe da 2a CIRETRAN de Rondonópolis/MT
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença recorrida, aduzindo que instruiu a ação mandamental com Escritura Pública de Renúncia, por meio da qual confirma o seu desejo de não se manter proprietária do bem móvel, tendo sido o documento protocolado junto à repartição de trânsito, com requerimento de exclusão de seu nome como proprietária da motocicleta
19415-I/TRAXX
, JL50Q2, ANO/MODELO 2007/2007, placa KAN 5162, Renavam
00954820304
.

Enfatiza que sua insurgência é contra o ato da autoridade coatora, que se recusou a acolher e dar os necessários efeitos à renúncia voluntariamente efetuada pela impetrante, sendo que, segundo a apelante, a alienação pretérita é irrelevante para o deslinde do feito.

Defende que o artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, prevê a renúncia ao domínio de bens móveis, de modo que
“a renúncia de propriedade não está condicionada ao comunicado de venda à terceiro, cuja qualificação é desconhecida, não sendo razoável a manutenção do apelante como proprietário de um bem que não mais lhe pertence” (Id.
98811049, fl.05)

Sustenta que
“o fato de não se saber o paradeiro do bem móvel não é óbice à renúncia levada a cabo pelo impetrante, uma vez é incumbência dos órgãos fiscalizadores apreenderem o veículo e identificarem o atual proprietário, não havendo qualquer previsão legal que ampare a imposição de dever ao renunciante de indicar onde se encontra o veículo e a quem pertença atualmente” (Id.
98811049, fl.06).

Pontua que
“a conduta da autoridade impetrada, consistente na recusa do acolhimento da renúncia efetuada pelo apelante, viola frontalmente o direito fundamental previsto na Constituição Federal, art. 5o, inciso XXII (direito de propriedade), na medida que cerceia o apelante da faculdade de dispor do bem” (Id.
98811049, fl.07).

Conclui que a manutenção da sentença implica em impor, à impetrante, a propriedade de um bem contra a sua vontade, o que não merece prevalecer, tendo em vista o seu direito líquido e certo à exclusão do bem dos seus dados cadastrais.

Ao final, a apelante prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso (
Id.
98811049, fls.12 e 13).

Com arrimo em tais considerações, postula pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que exclua de seus cadastros o nome e demais dados da apelante da condição de proprietária do veículo automotor em questão.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença (Id.
98817453
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id.
126241166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Irineth da Conceição Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Chefe da 2a CIRETRAN de Rondonópolis
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pois bem
.
Ressai dos autos, que a apelante propôs a presente ação mandamental, relatando que promoveu a venda da motocicleta
19415-I/TRAXX
, JL50Q2, ANO/MODELO 2007/2007, placa KAN 5162, Renavam
00954820304
, mas que não foi realizada a transferência do bem, sendo que o atual proprietário não fora localizado.

Consta que, em 22/12/2020, a impetrante compareceu ao Cartório de Paz da Vila Operária do Município de Rondonópolis/MT e lavrou Escritura Pública Declaratória de Renúncia de Direitos sobre bem móvel.

Posteriormente, na data de 06/01/2021 a impetrante ora recorrente, protocolou na 2a CIRETRAN de Rondonópolis/MT, o requerimento de exclusão do seu nome do banco de dados da repartição estadual de trânsito como sendo proprietária do veículo em questão, o que foi negado pela autoridade coatora, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Irineth da Conceição Souza
, sendo que a análise do mérito recursal versa, em síntese, sobre a possibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, com produção de efeitos em relação ao DETRAN/MT.

Sem razão a recorrente.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, que negou o requerimento de exclusão do nome da apelante do banco de dados do órgão estadual de trânsito como sendo a proprietária da motocicleta em questão.

Com efeito, em que pese a perda da propriedade por renúncia se encontrar disciplinada no artigo 1.275 do Código Civil, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 120, dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
in verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso em análise, a apelante, ao realizar a suposta venda da motocicleta a terceiro, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças, sendo que, a ausência de regulação de trânsito é um risco a toda a coletividade, motivo pelo qual não se pode admitir a existência de um veículo em circulação sem a atribuição de um proprietário responsável por ele, capaz de responder pelos impostos, taxas e infrações de trânsito.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE
. 1. Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor. 2.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos
. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021) (Destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. “Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).”
(TJMT, N.U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecido Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020) (Destaquei).

Além disso, diferentemente do que a apelante tenta fazer crer, a Escritura Pública Declaratória de Renúncia de Direitos sobre bem móvel, apesar de possuir fé pública, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade decorrente da propriedade do bem. Se assim fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria de seus bens.

Desse modo, tem-se que, ao negar o pedido de renúncia da propriedade da motocicleta, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, mas apenas agiu em observância às normas que regem a matéria.

Não é demais mencionar, ainda, que o rito do mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo indubitável a inadequação da via eleita pela autora na presente hipótese, já que não foi acostado aos autos qualquer documento comprobatório da alegada alienação da motocicleta, tão pouco a data da sua ocorrência.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, não há que se falar em ilegalidade na conduta do apelado, razão pela qual a manutenção da sentença denegatória da segurança é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022